Tribunal: TJDFT
Processo: 0705887-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA. LEGALIDADE DO ATO.
1. Os artigos 15, 22, 50, 124 e 133 do Código de Edificação do Distrito Federal (Lei no 6.138/2018) disciplinam que na hipótese de construção irregular, sem licença prévia e em área pública, deve o órgão fiscalizador emitir intimação demolitória, facultando ao infrator realizá-la de forma voluntária, no prazo de 30 dias, findo o qual a própria Administração promoverá a demolição.
2. Negou-se provimento ao recurso.